Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MÚLTIPLAS REINCIDÊNCIAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância nos casos de múltipla reiteração criminosa, inclusive específica em crimes contra o patrimônio, independentemente do valor reduzido do objeto furtado.

2. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa.

3. Recurso conhecido e improvido.